Tribunal: TJDFT
Processo: 0736364-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736364-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO VENTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO VENTURA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I – SERGIO VENTURA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 135686485, que recebeu o cumprimento de sentença ajuizado pela parte embargante e deferiu antecipadamente a expedição de RPV no caso de eventual renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. A parte embargante alega que a decisão foi omissa, uma vez que não se pronunciou sobre a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações de pequeno valor. É o relatório. Decido. II – Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Ao contrário do sustentado nos aclaratórios, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital n. 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de vício de inconstitucionalidade, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), oportunidade em que se fixou a orientação de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. A propósito, confiram-se as ementas dos aludidos julgados: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (TJDFT, Conselho Especial, Acórdão 935457, 20150020150772 ADI. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Julgado em 05/04/2016, publicado no DJE de 27/04/2016. Pág.: 26/27) (Grifamos) “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (TJDFT, Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) (Grifamos) Depois, não se olvide de que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020, isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Operado o trânsito em julgado da ação em 2018 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. 3. Escorreita a fixação pelo Juízo a quo, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, da Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1369332, 07163623520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, Acórdão 1369105, 07459563120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos. Assim, não havendo vício a ser sanado, cabe à parte deduzir a sua irresignação na via processual própria. III – Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar resposta à impugnação de ID 137405035. Intime-se.” Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público, não está afeta à matéria orçamentária, nem gera aumento de despesa, mas se trata de matéria de cunho processual. Assim, afirma, que não está configurada a alegada inconstitucionalidade da norma por vício de iniciativa. Portanto, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, considerando o teto de 20 (vinte) salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o exequente/agravante defende que o teto para requisições de pequeno valor deve obedecer aos termos da Lei 6.618/2020, a qual não pode ser declarada inconstitucional por vício de iniciativa. Em análise, observo que o exequente/agravante não demonstrou a probabilidade do direito em relação a este ponto. Nos termos do art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ente federativo trata-se de legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a requisição de pequeno valor (RPV). Dessa forma, tem-se que o aumento do limite legal para expedição das Requisições de Pequeno Valor gera maior velocidade do gasto público e descontrole orçamentário, dado que a dotação orçamentária específica passa operar diante de limite superior. Não suficiente, eleva o gasto público, antes calculado com base em limite duas vezes menor. Nesse cenário, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é uma Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". Assim, observando que a Lei Distrital n. 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade material da referida Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez vedada a elevação de despesa prevista na LOA, Lei de Iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. Nesse contexto, entendo que o Juízo a quo agiu corretamente ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que tem natureza orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante o artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 7. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1395921, 07278248620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIGÊNCIA. POSTERIOR. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Precedentes TJDFT. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363831, 07131812620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 18:36:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora